Tribunal: TJPA
Processo: 0801517-73.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801517-73.2024.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AFONSO SILVA MATOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. LIMITES DA COGNIÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que rejeitou impugnação à execução de honorários advocatícios dativos e homologou o valor apresentado pelo exequente, determinando a expedição de RPV no montante de R$ 3.643,77. O ente estatal pleiteia a redução do valor, sob alegação de que os honorários arbitrados são excessivos e desproporcionais à atuação do advogado dativo, restrita à apresentação de memoriais escritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir, na fase executiva, o valor arbitrado judicialmente a título de honorários dativos, com fundamento em suposta ausência de fundamentação e desproporcionalidade da quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução judicial rege-se pelos estritos limites do título executivo, sendo incabível a rediscussão do mérito do arbitramento de honorários na fase executiva, salvo nos casos previstos no art. 525, § 1º, do CPC.

A sentença exequenda apresenta fundamentação clara quanto à nomeação do advogado dativo, à inércia da Defensoria Pública e à efetiva prestação do serviço, conferindo validade e exequibilidade ao título.

A impugnação genérica do ente público, lastreada apenas na alegação de que a atuação foi restrita a um único ato (memoriais escritos), não demonstra erro material, excesso de execução ou qualquer vício que permita a modificação do valor arbitrado.

Propostas de acordo com deságio ou alegações sobre a tabela de honorários da OAB não substituem o título judicial nem autorizam sua revisão na fase executiva, por se tratarem de manifestações negociais unilaterais sem força vinculante.

A concessão da gratuidade da justiça ao exequente foi devidamente fundamentada, não sendo infirmada por impugnação genérica ou ausência de provas em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rediscussão do valor arbitrado judicialmente a título de honorários dativos é incabível na fase executiva, salvo demonstração objetiva de excesso, erro material ou vício no título.

O título executivo judicial que fixa honorários dativos com fundamentação expressa quanto à atuação do causídico e à ausência da Defensoria Pública é apto à execução, não se admitindo impugnação genérica.

Propostas de acordo ou critérios da tabela da OAB não vinculam o juízo na execução e não substituem o título judicial previamente formado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 85, § 11, e 525, § 1º; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.332/SC (Tema 984).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta pelo ESTADO DO PARÁ contra AFONSO SILVA MATOS FILHO, com o objetivo de reformar sentença que homologou valores de honorários advocatícios dativos apresentados em execução judicial, requerendo a redução do montante arbitrado, por considerar excessivo e desproporcional à atuação do exequente no processo de origem.

Alega a parte apelante, ESTADO DO PARÁ, que a demanda originária trata de
execução de honorários advocatícios dativos
, proposta por Afonso Silva Matos Filho;

Afirma que a atuação do exequente limitou-se à
apresentação de memoriais escritos
, o que configuraria um único ato processual;

Foi prolatada sentença que
rejeitou a impugnação à execução
e
homologou o valor apresentado pelo exequente
no montante de R$ 3.643,77, com determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV;

Aduz que a decisão homologatória foi proferida
sem a devida fundamentação quanto ao critério utilizado para fixação do valor
dos honorários, o que, segundo o ente estatal, afrontaria o disposto no art. 93, IX da CF, art. 131 e art. 458 do CPC/73 e art. 11 do CPC/2015.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Os valores fixados não levaram em consideração a baixa complexidade da causa e a atuação isolada do exequente;

O valor proposto na petição inicial, de R$ 3.643,77, seria excessivo em relação à tabela de honorários da OAB/PA (referente a petições avulsas em matéria penal), que fixaria R$ 1.605,90 para esse tipo de serviço;

O Estado, em postura conciliatória, chegou a propor acordo com deságio de 40% sobre o valor da tabela da OAB, ofertando R$ 989,86, o que entende como justo, proporcional e razoável.

Sustenta ainda que:

A sentença ofendeu precedentes do STJ (Tema 984 - REsp 1.656.332/SC), os quais assentaram que as tabelas de honorários da OAB não têm caráter vinculante para a fixação dos valores devidos a defensores dativos, servindo apenas como parâmetro;

Nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 49), os honorários devem ser fixados com moderação, considerando fatores como complexidade, tempo de atuação, valor da causa, entre outros;

A sentença, ao arbitrar valor superior ao previsto na tabela, sem fundamentação concreta e proporcional à atuação praticada, teria violado os princípios da razoabilidade, economicidade e equilíbrio fiscal, resultando em lesão ao erário público.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, reduzindo-se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, com base em critérios de equidade e moderação, e com observância aos precedentes jurisprudenciais e normativos aplicáveis.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
alegando que a ação de execução de honorários dativos foi ajuizada com base em serviços advocatícios prestados como
advogado dativo nomeado nos autos do processo nº 0005627-37.2013.8.14.0107
, em que atuou em favor de ALDENIZE DA SILVA RODRIGUES;

Afirma que sua atuação consistiu na apresentação das alegações finais (memoriais escritos), em substituição à Defensoria Pública que, embora devidamente intimada em duas ocasiões, permaneceu inerte;

Aduz que os honorários foram arbitrados em sentença judicial no valor de R$ 3.649,77, com base na nomeação como defensor dativo e prestação efetiva do serviço, conforme decisão de ID 117661907.

Para reforçar sua defesa, argumenta que:

O recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, alegando excesso nos valores e existência de defensor público atuante na comarca, já foi devidamente analisado e rejeitado na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da decisão de ID 140421285, que homologou o valor executado e determinou a expedição de RPV;

Os honorários arbitrados respeitam a proporcionalidade e os parâmetros legais aplicáveis aos serviços efetivamente prestados;

A sentença que os fixou é clara, fundamentada e condizente com os atos praticados no processo, motivo pelo qual não há justificativa plausível para sua reforma.

Sustenta ainda que:

O advogado agiu com eficiência, pontualidade e responsabilidade, prestando o serviço para o qual foi regularmente nomeado;

O valor arbitrado se encontra dentro dos limites razoáveis e compatíveis com os serviços prestados;

A tentativa de redução do valor por parte do Estado é descabida e possui caráter meramente protelatório, o que ensejaria a condenação em honorários sucumbenciais.

Por fim, requer que:

Sejam recebidas e providas as contrarrazões, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a confirmação da condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios dativos no importe de R$ 3.643,77. Requer, ainda, a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante do caráter infundado e protelatório do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estar preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

Cuida-se de controvérsia recursal singela quanto ao objeto, porém sensível quanto aos limites da cognição judicial em fase executiva: pretende o ESTADO DO PARÁ, por via de apelação, ver reduzido o montante executado a título de honorários dativos fixados em título judicial, ao argumento de que o valor se revela excessivo e carecedor de fundamentação.

A decisão recorrida, contudo, não apenas rejeita a impugnação como afirma a higidez do título e a inadequação da rediscussão pretendida, homologando o valor apresentado e determinando a expedição de RPV, no importe de R$ 3.643,77.

Examinando o recurso de apelação contata-se que o ESTADO DO PARÁ insiste na tese de excesso e de falta de parâmetros/fundamentação, defende que a tabela da OAB serve como mera referência e propõe, inclusive, pagamento em valor inferior com deságio, apontando que a atuação teria sido única e pontual, limitada à apresentação de memoriais escritos.

Nota-se que o mérito recursal não comporta acolhimento. Explico.:

A razão neste momento não se extrai de preferência abstrata por um ou outro critério remuneratório, mas do regime jurídico da execução e dos limites objetivos da impugnação.

Verifico que a decisão recorrida é expressa ao assentar que “ausente qualquer vício no título executivo, incabível sua rediscussão nesta fase processual”, invocando, para tanto, o art. 525, § 1º, do CPC, e transcrevendo o fundamento do título judicial que fixou os honorários em favor do advogado dativo, com motivação ancorada na inércia da DEFENSORIA PÚBLICA intimada, na necessidade de continuidade da prestação jurisdicional e no fato de o causídico ter atuado especificamente com memoriais, sem percepção do teto referente à atuação integral.

Nessa moldura, o apelo do ente público opera, em substância, como tentativa de revisão do próprio arbitramento judicial originário, deslocando o debate para a adequação do quantum e para a (in)suficiência de motivação do título, como se a fase executiva pudesse converter-se em sucedâneo recursal do que já se consolidou.

Ainda que o recorrente sustente, em tese, nulidade por falta de fundamentação, a leitura do que consta dos autos evidencia que há motivação explícita na origem quanto às razões do arbitramento e quanto à extensão da atuação, e há, ademais, motivação no primeiro grau ao reconhecer que tais razões são bastantes e que o debate pretendido não se resolve por mero inconformismo com o valor, especialmente quando não se aponta erro aritmético, descompasso entre cálculo e título, duplicidade ou parcela estranha, mas apenas a discordância com o critério de quantificação.

A par disso, importa observar que o valor efetivamente homologado e encaminhado à RPV, no importe de R$ 3.643,77, é o montante apresentado pelo exequente e submetido ao contraditório, tendo a decisão recorrido consignado a homologação e a expedição do requisitório, o que, por si, desloca o ônus argumentativo do apelante para demonstrar, com precisão, onde residiria o excesso, em termos de divergência objetiva entre o comando do título e o cálculo executado, tarefa que não se cumpre com remissão genérica à ideia de que “seria um único ato” e que, por isso, “deveria ser menor”.

A execução não se rege por estimativas de conveniência, mas pelo adimplemento do que se contém no título, dentro dos estreitos limites cognitivos próprios da impugnação.

De igual modo, a proposta de acordo, com deságio e fixação de valor inferior, é juridicamente irrelevante para o julgamento do mérito recursal, porque não substitui o título nem cria parâmetro vinculante ao Judiciário, constituindo mera manifestação de vontade negocial do ente público, que pode ser considerada em ambiente próprio de conciliação, mas não como critério de reforma de decisão que, em juízo de legalidade executiva, apenas aplica o título e rechaça rediscussão de mérito já estabilizado.

Por fim, no que toca à justiça gratuita, a decisão recorrida assenta fundamento suficiente ao destacar que o benefício foi deferido e não foi elidido por prova concreta do impugnante, reputando insuficiente a impugnação genérica e enfatizando, ainda, o baixo valor da causa, de modo que, também nesse ponto, não se colhe vício, teratologia ou contrariedade a parâmetro legal que autorize a intervenção desta instância revisora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que rejeita a impugnação à execução, homologa o valor apresentado e determina a expedição de RPV no importe de R$ 3.643,77, com as demais providências nela estabelecidas.

Considerando que o pronunciamento recorrido não fixa honorários sucumbenciais em desfavor do apelante, não há falar em majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de verba honorária previamente arbitrada na origem.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026